Tribunal: TJBA
Processo: 8005950-25.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005950-25.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAYCON NUNES LAMPANCHE

Advogado(s)
:
ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO E TENTADO). LESÃO CORPORAL GRAVE E LEVE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Maycon Nunes Lampanche contra sentença que o condenou por homicídio qualificado consumado (vítima Luiz Henrique Ribeiro dos Santos) e tentado (vítima Leonardo Reis dos Santos), bem como por lesão corporal grave (vítima Paulo César dos Santos Fonseca) e leve (vítima Roberth dos Santos Vila), à pena total de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção.

A defesa requer a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, o reconhecimento de homicídio privilegiado, a absolvição ou desclassificação das lesões corporais, e a revisão da dosimetria da pena. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

II. Questão em discussão

As questões controversas sob julgamento consistem em:

a) Anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em face da alegada legítima defesa.

b) Subsidiariamente, reconhecimento da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP) e afastamento da qualificadora do motivo fútil.

c) Absolvição das imputações relativas aos crimes de lesão corporal (art. 129, § 1º, I, e art. 129,
caput
, do CP) por ausência de dolo.

d) Subsidiariamente, desclassificação dos crimes de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa (art. 129, § 6º, do CP).

e) Nulidade da dosimetria da pena, com fixação das penas-base no mínimo legal e afastamento da agravante do motivo fútil.

III. Razões de decidir

A anulação da decisão do Tribunal do Júri, fundada em manifesta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), é medida excepcional que não se confunde com a opção dos jurados por uma das versões factíveis apresentadas, desde que esta encontre respaldo mínimo no conjunto probatório. A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF/88) impõe que a Corte de apelação somente intervenha em casos de flagrante arbítrio ou decisão totalmente dissociada das provas.

No presente caso, a materialidade delitiva e a autoria criminal foram devidamente comprovadas por meio de laudos periciais, prontuários médicos e depoimentos coesos das vítimas e testemunhas, que indicam o apelante como o autor dos disparos que resultaram no homicídio consumado, no homicídio tentado e nas lesões corporais.

A tese defensiva de legítima defesa não encontrou respaldo robusto nos autos, pois a prova oral e as circunstâncias do crime, como a forma e intensidade dos disparos, a região do corpo atingida e o uso de arma de fogo em local público e movimentado, afastam a moderação e a necessidade da alegada repulsa a uma injusta agressão.

A ausência de dolo em relação às lesões corporais também não se sustenta, uma vez que o apelante, ao efetuar múltiplos disparos em via pública, assumiu o risco de atingir terceiros, caracterizando ao menos o dolo eventual.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena está fundamentada.

A condição de policial militar do apelante, que utilizou seu conhecimento técnico de forma reprovável, justifica o aumento da culpabilidade. A execução dos disparos em local público e movimentado, gerando perigo comum, justifica a valoração negativa das circunstâncias, sem configurar
bis in idem
com a qualificadora, pois a análise se deu sob perspectivas distintas. A agravante do motivo fútil, aplicada às lesões corporais, também se mantém, dada a origem banal do desentendimento.

IV. Dispositivo e tese

Diante da existência de lastro probatório para a decisão do Conselho de Sentença e da correção da dosimetria da pena, nega-se provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento: "1. A anulação da decisão do Tribunal do Júri, com base em manifesta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP), somente é cabível quando o veredicto for absolutamente dissociado de
qualquer
elemento probatório, não se confundindo com a opção dos jurados por uma das versões factíveis apresentadas, em respeito à soberania dos veredictos. 2. A condição de policial militar do agente, que utiliza conhecimento técnico de forma reprovável, e a execução do crime em local público movimentado, gerando perigo comum, constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, respectivamente, na primeira fase da dosimetria da pena."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c".Código Penal, Art. 14, inciso II.Código Penal, Art. 25.Código Penal, Art. 61, inciso II, alínea "a".Código Penal, Art. 69.Código Penal, Art. 92, inciso I e parágrafo único.Código Penal, Art. 121, § 1º.Código Penal, Art. 121, § 2º, incisos II, III e IV.Código Penal, Art. 129,
caput
.Código Penal, Art. 129, § 1º, inciso I.Código Penal, Art. 129, § 6º.Código de Processo Penal, Art. 41.Código de Processo Penal, Art. 479.Código de Processo Penal, Art. 593, inciso III, alínea "d", e § 3º.

STJ, AgRg no HC n. 744.330/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

STJ, Habeas Corpus n. 629.019/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.

Doutrina: Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho (Recursos no Processo Penal); Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado); Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal); Gustavo Henrique Badaró (Manual dos Recursos Penais); Eugênio Pacelli e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência); Paulo Rangel (Direito Processual Penal); Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal); Ricardo Schmitt (Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática); Cleber Masson (Direito Penal: parte geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005950-25.2023.8.05.0229, em que figura como apelante MAYCON NUNES LAMPANCHE e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Relator